Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-37.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704358-37.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLA GRANDINO APELADO: VIVIANE CARLA DE ARRUDA OLIVEIRA, ELZIO ANTONIO CORNELIO, VERA LUCIA DOS SANTOS CORNELIO D E S P A C H O Cuida-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada por Condomínio do Edifício Villa Grandino em desfavor de Viviane Carla de Arruda, objetivando, em suma, a condenação da requerida ao pagamento das despesas condominiais vencidas e não pagas dos anos de 2017, 2018 e 2019, além das parcelas vincendas no curso na ação referentes à unidade 1203 do edifício. Em sede de contestação (ID 25040749), a requerida pleiteou a denunciação da lide a Elzio Antônio Cornélio e a Vera Lucia dos Santos Cornélio. Narrou que os denunciados teriam firmado contrato de alienação fiduciária em garantia com a Caixa Econômica Federal para a aquisição do imóvel e, em razão da sua inadimplência, a instituição financeira teria consolidado a propriedade fiduciária em seu favor. Asseverou que, posteriormente, em 23/05/2019, teria adquirido o imóvel, mas que, à época, o bem ainda estaria na posse dos ora denunciados, o que ensejou a necessidade de ajuizar ação de imissão na posse contra os ocupantes Elzio Antônio Cornélio e Vera Lucia dos Santos Cornélio – autos no 0716350-29.2019.8.07.0020. Afirmou que somente foi imitida na posse do imóvel em 16/03/2020, em razão de decisão liminar proferida na aludida demanda. A requerida também pugnou pelo chamamento ao processo da Caixa Econômica Federal. A denunciação da lide foi admitida e o chamamento ao processo foi indeferido na decisão de ID 25040756. Na decisão de ID 25041380, a MM. Juíza a quo afirmou que os denunciados à lide – Elzio Antônio Cornélio e Vera Lucia dos Santos Cornélio – devidamente citados, não apresentaram contestação. Na r. sentença, o d. juízo de origem julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para condenar diretamente os denunciados Elzio Antônio Cornélio e Vera Lucia dos Santos Cornélio ao pagamento dos débitos condominiais indicados na inicial, bem como aqueles que se venceram após o ajuizamento da demanda (ID 25041397). O condomínio autor interpôs apelo no ID 25041401, com preparo identificado nos IDs 25041404 e 25041405. Em sede de contrarrazões (ID 25041411), a requerida/apelada pugna pelo não provimento do recurso. Vejamos. Ao compulsar os autos, verifica-se que os mandados de citação dos denunciados, Elzio Antônio Cornélio e Vera Lucia dos Santos Cornélio, foram expedidos em 20/07/2020 para o seguinte endereço: Rua 21, Lote 03, Ed. Villa Grandino, Apt. 1203, Norte (Águas Claras), Brasília/DF (IDs 25041365, 25041366, 25041367 e 25041368). Os avisos de recebimento dos mandados de citação foram firmados por terceiro estranho aos autos em 29/07/2020 (IDs 25041366 e 25041368). Com efeito, o art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil, admite que “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. Portanto, considera-se válida a citação postal, com aviso de recebimento, assinada, sem oposição, por quem estiver incumbido de receber correspondência em condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso, desde que haja o correto endereçamento. Ocorre que, no caso, verifica-se que o endereço constante dos mandados de citação dos denunciados é o mesmo da requerida/denunciante, qual seja: Rua 21, Lote 03, Ed. Villa Grandino, Apt. 1203, Norte (Águas Claras), Brasília/DF, conforme apontado em sede de contestação (ID 25040749). Com efeito, a própria requerida/denunciante informou em sua contestação que teria sido imitida na posse do referido imóvel em 16/03/2020, portanto, anteriormente à expedição dos mandados de citação dos denunciados na presente demanda. Ao que tudo indica, a citação dos denunciados foi realizada em endereço incorreto. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da suposta nulidade da citação dos denunciados, suscitada de ofício. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator